Tribunal: STF
Processo: ARE 1599309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLIX e 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso dos autos, no que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo de origem. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
2. Fundamentação:
Trata-se de ação em que a Parte Autora postula a condenação da Ré a pagar indenização por danos morais.
O art. 37, § 6º, da CF/88 disciplina a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Assim diz o referido dispositivo constitucional:
Art. 37...
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Esse dispositivo, segundo se denota, consagrou constitucionalmente a teoria do risco administrativo para disciplinar a responsabilidade civil do ente público quando causador de atos e resultados lesivos aos administrados.
Em outras palavras, a responsabilidade é de ordem objetiva, pelo que independe de culpa ou de dolo para a sua caracterização, bastando que se verifique, no caso concreto, a ação comissiva, o nexo causal e a lesão ao direito da vítima.
Nessa senda, conforme a referida teoria, a responsabilização do ente público só pode ser afastada quando ficar comprovado que houve culpa exclusiva de terceiro, da vítima ou evento decorrente de caso fortuito ou de força maior, situações essas que importam a ausência do nexo causal.
Discorre Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Entende-se que, a partir da Constituição de 1946, ficou consagrada a teoria da responsabilidade objetiva do Estado; parte-se da idéia de que, se o dispositivo só exige culpa ou dolo para o direito de regresso contra o funcionário, é porque não quis fazer a mesma exigência para as pessoas jurídicas.
No dispositivo constitucional estão compreendidas duas regras: a da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do funcionário. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.14º ed. Atlas. Pág. 529).
Da mesma forma, é a lição de Diógenes Gasparini:
Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, instituída nesse dispositivo constitucional, é a do risco administrativo ou objetiva, dado que a culpa ou dolo só foi exigida em relação ao agente causador direto do dano. Quanto às pessoas jurídicas de direito público(Estado), nenhuma exigência dessa espécie foi feita. Logo, essas pessoas respondem independentemente de terem agido com dolo ou culpa, isto é, objetivamente (GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 8º ed. Saraiva. Pág. 854).
Com relação aos atos omissivos, a doutrina e a jurisprudência divergiam acerca da teoria a ser aplicada: se a do risco administrativo ou a da culpa administrativa, esta baseada na responsabilidade subjetiva.
Na omissão, segundo essa última teoria, não há um nexo causal direto com o resultado lesivo, mas a responsabilização normativa em razão de um não-agir frente a uma situação que a lei exige um agir positivo.
Pela doutrina da culpa no serviço ( faute du service), o Estado só pode ser responsabilizado quando o serviço não funcionar, funcionar mal ou funcionar com atraso.
No entanto, esse posicionamento foi revisto por ocasião do julgamento do RE nº 841.526, no qual o STF definiu que a responsabilidade do Estado por omissão também deve ser fundada no art. 37, §6º, da CF/88, consagrando, portanto, a responsabilidade objetiva quando o dano decorrer da omissão do Poder Público e deter este a obrigação legal e específica de evitá-lo.
Nesses termos, cito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
Dito isso, passo à análise do caso concreto.
O demandante relata que, na data de 28 de março de 2023, se deslocava sozinho para sua casa através do transporte ferroviário operado pela ré, quando, no interior do trem passou a ser observado por um homem. Que ao descer do trem, na estação Canoas, foi seguido pelo referido homem que, sem qualquer justificativa, passou a proferir palavras racistas de baixo calão e a lhe agredir com chutes e pontapés. Ao questionar os motivos da agressão, levou um soco no rosto e tentou fugir do agressor, tendo buscado ajuda junto aos empregados da TRENSURB. Ao falar com uma funcionária, esta disse que nada poderia fazer pois seu turno estava acabando. Após isso, algumas testemunhas que assistiram as agressões acionaram outro segurança da empresa, e somente após cerca de 15 minutos teve algum suporte. Alega que a ré foi omissa e negligente ao não prestar a assistência devida a um usuário do serviço.
Analisando os autos, consta boletim de ocorrência relatando os mesmos fatos, além de um laudo pericial emitido pelo Departamento Médico-Legal confirmando ter o autor sofrido lesão corporal (evento 1, OUT6 e evento 9, LAUDO1).
Foram juntadas imagens de câmeras de segurança da estação de trem onde o fato ocorreu, nas quais se pode verificar que de fato o autor foi perseguido por um homem desde quando o trem estava em movimento (evento 74, VIDEO38) até a parte onde se situam as catracas que dão acesso à plataforma de embarque (evento 74, VIDEO15). Nesse vídeo, pode-se ver que o autor interpelou uma funcionária que estava saindo da estação, e após ficou no ambiente dos guichês junto com outros transeuntes.
As imagens juntadas não deixam qualquer dúvida de que o autor foi perseguido e sofreu agressão física por parte de outro usuário. Isso também foi confirmado pela testemunha ouvida em audiência de instrução, Elisangela Menezes dos Santos, que em resumo prestou as seguintes declarações: que estava no trem no momento do fato. Que o agressor começou a agredir o autor próximo da saída do trem. Que houve agressões verbais. Que o agressor foi junto do autor subindo a escada da estação, e lhe desferiu um soco. Que não havia seguranças na plataforma. Que foram para a Delegacia de Polícia num carro da TRENSURB (evento 86, VIDEO6).
Em que pese estar provado que o autor sofreu agressões dentro de uma estação da TRENSURB, isso não implica, por si só, responsabilidade objetiva da empresa pública apta a gerar direito a indenização. Há que se verificar as ações ou omissões das partes envolvidas e definir se eram esperadas condutas diversas, as quais poderiam (ou deveriam) ter evitado a ocorrência.
Evidentemente que há, implicitamente, a obrigação de tornar o ambiente em que prestado o serviço seguro aos usuários. Todavia, a situação retratada nos autos consiste num fato decorrente de violência urbana, que foge a essa obrigação, configurando o chamado caso fortuito externo, ensejando a excludente de responsabilidade civil da prestadora de serviço público.
Há que se diferenciar o caso em apreço dos assaltos cometidos no interior de agências bancárias. Neste último, em que pese ser um caso fortuito, trata-se de fortuito interno, uma vez que a segurança é inerente à prestação da guarda de valores monetários, decorrente do risco da atividade. Não é o caso das empresas de transporte coletivo.
No caso da empresa ré, sua atividade econômica consiste na prestação do serviço público de transporte coletivo, detendo a obrigação de assegurar aos usuários desse serviço a segurança no que se refere especificamente ao transporte. Assim, um eventual acidente ferroviário ou decorrente de falta/falha dos equipamentos de sua responsabilidade ensejará o dever de indenizar.
Todavia, agressões praticadas por outro usuário não caracterizam falha no serviço da empresa pública, ainda que em suas dependências, uma vez que se trata de fato completamente estranho aos riscos inerentes à atividade para a qual a empresa foi constituída. Em outras palavras, o evento narrado caracteriza-se como fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, porque totalmente dissociado dos riscos inerentes ao serviço de transporte coletivo.
Cabe ressaltar que, em seu depoimento pessoal, o autor afirmou que, após o agressor se retirar da estação, foi assistido por um segurança da TRENSURB momentos depois, tendo sido inclusive esse segurança que o levou à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência, acompanhado de seu pai em um veículo da empresa (evento 86, VIDEO2).
Com efeito, as imagens das câmeras de segurança mostram que a perseguição ocorreu de forma discreta no percurso entre a saída do trem até a parte onde ficam os guichês, não havendo nada que pudesse ser feito para evitar as agressões no exato momento em que ocorreram. O que era exigível é que funcionários da ré prestassem suporte após o autor pedir ajuda, o que efetivamente ocorreu na medida em que ele mesmo relatou que um segurança o atendeu momentos depois e o levou à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência.
Portanto, não há nenhuma conduta ilícita atribuível à TRENSURB em razão das agressões sofridas pelo autor, seja nas modalidades comissiva ou omissiva, as quais caracterizam fato de terceiro que exclui nexo de causalidade com o serviço prestado. O pleito indenizatório, na verdade, deveria ser exigido do próprio agressor, caso tenha sido identificado.
Em casos envolvendo fortuito externo nas dependências da TRENSURB, a jurisprudência afasta a responsabilidade civil desta, por não haver nexo causal apto a gerar o dever de indenizar:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRO NO INTERIOR DE VAGÃO DA TRENSURB. CASO FORTUITO EXTERNO. FATO ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. NEXO CAUSAL ROMPIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte. 2. Exclui-se a responsabilidade da transportadora na hipótese de roubo cometido por terceiro contra usuário do serviço de transporte ocorrido no interior de vagão da Trensurb, uma vez que a prática de crime, nessas circunstâncias, afasta a hipótese de indenização pela concessionária, por configurar fortuito externo inteiramente alheio ao serviço prestado, a romper o nexo causal entre o fato e o dano. (TRF4, AC 5004917-65.2019.4.04.7112, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 04/12/2019)
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO NAS DEPENDÊNCIAS DA TRENSURB. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - Trensurb, na qualidade de empresa pública sob a forma de sociedade anônima, de capital fechado, controlada pela União, submete-se à incidência da norma contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quando dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. O assalto nas dependências da estação do trem se caracteriza como fortuito externo, apto a romper o nexo causal, porque dissociado do serviço de transporte prestado. 3. Recurso da parte autora desprovido. (5000479-42.2019.4.04.7129, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, julgado em 27/08/2019) Grifei.
Dessa forma, impõe-se rejeitar o pleito indenizatório em face da ré.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente